Tribunal: TCU
Processo: 013.522/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar. Art. 110 da Lei 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8393/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal o ato de alteração de fundamento legal da pensão militar instituída pelo sr. Edio de Azevedo Coutinho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento e manter em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.